Tribunal: TJES
Processo: 5007651-86.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007651-86.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007651-86.2022.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. REQUERIMENTO DE LICENÇA ESPECIAL NA MODALIDADE GRATIFICAÇÃO PECUNIÁRIA. RECEBIMENTO DE GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
a parte autora afirma que é
servidor público junto a PMES, não tendo gozado férias do período aquisitivo de de 06/07/2007 a 06/07/2017, e assim, pretende recebê-las indenizadas.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente, condenando o Requerido a pagar ao requerente o montante
de R$ 35.305,08 (trinta e cinco mil, trezentos e cinco reais e oito centavos), corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 19/12/2022.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que o requerente, em seu primeiro decênio (1987-1997), recebeu gratificação de assiduidade no importe de 24% (vinte e quatro por cento) do soldo, o que impede o recebimento da pleiteada licença-prêmio.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

A licença especial é uma modalidade de benefício previsto aos servidores Militares do Estado do Espírito Santo por meio da Lei nº 3.196/1978 (Art. 65). Ela é concedida após 10 (dez) anos de serviço efetivamente prestado.

Art. 65 - A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 1º - A licença especial terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º - Uma vez concedida a licença especial, o policial militar será dispensado do exercício do cargo e das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 3º O policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente, e uma gratificação de assiduidade, correspondente a 2% (dois por cento) do soldo do seu posto ou graduação, respeitado o limite de 15% (quinze por cento), com a integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 15 de janeiro de 1999).

§ 4º - (Revogado)

§ 5º - A concessão de licença especial ou gratificação de assiduidade é da competência do Comandante Geral da Polícia Militar. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 6º - A gratificação de assiduidade devida aos da ativa (vetado) da PM, prevista neste artigo, não é devida ao policial-militar que, após completado o decênio, tenha sido beneficiado pelo gozo de licença especial, pela remuneração percebida em razão da opção ou pelo não afastamento do serviço, ou pela contagem em dobro do período relativo à licença não gozada. (Redação dada pela Lei nº 3.917, de 22 de dezembro de 1986)

Por meio da leitura do artigo acima, é possível verificar que, apesar dele se assemelhar com o adicional de assiduidade previsto no art. 108 da Lei nº 46/94, aplicável aos servidores civis do Estado do Espírito Santo, não há relação entre os institutos, pois o adicional de assiduidade apenas se refere ao adicional pecuniário concedido pelo tempo de exercício profissional.

Todavia, a Lei Complementar nº 80/1996 previu que as limitações impostas ao adicional de assiduidade previsto na Lei nº 46 também seria aplicável à concessão de licenças especiais. Vejamos:

Art. 4º - As concessões de gratificação de assiduidade e das férias-prêmio previstas na Lei Complementar 3.400, de 14 de janeiro de 1981 e da gratificação de assiduidade e da
licença especial, previstas na Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978
, com a redação que lhe foi dada pela Lei 3.841, de 08 de maio de 1986,
observarão, obrigatoriamente, os mesmos critérios e condições estabelecidos nos arts.108, 111 e 112 e 118 a 121, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, com as alterações constantes desta Lei.

§ 1º - As férias-prêmio e a licença especial devidas aos servidores policiais civis e policiais militares serão concedidas após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores das autarquias, fundações e empresas públicas submetidos ao regime de Consolidação das Leis do Trabalho que sejam beneficiados com a concessão de adicional ou gratificação de Assiduidade e de férias ou licença prêmio ou de qualquer outra vantagem de idêntico fundamento, constantes de leis, resoluções e regulamentos, sejam quais formas Jurídicas tiverem.

Nesse contexto, são também aplicáveis à licença especial:

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 1º - A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data de promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 2º - Para aplicação do disposto no § 1º será considerado percentual de 5% (cinco por cento) para os anos já trabalhados e de 2% (dois por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

Art. 111 - O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.118. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 112 - Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos isoladamente.

Art. 118 - As férias-prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108, optar por esse afastamento.

Parágrafo único - O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, deverá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Art. 119 - O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.

§ 1º - Quando o número de servidores públicos existentes na unidade administrativa for menor que seis, somente um deles poderá ser afastado, a cada mês. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

§ 2º - Na hipótese prevista neste artigo, terá preferência para entrada em gozo de férias-prêmio o servidor público que contar maior tempo de serviço público prestado ao Estado.

§ 3º - As férias-prêmio deverão ser gozadas de uma só vez. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 120 - O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias-prêmio.

Art. 121 - É vedada a interrupção das férias-prêmio durante o período em que for concedida.

Nesse ponto, cumpre destacar que, embora haja a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 46 para disciplinar matérias militares, ela apenas incide nas hipótese acima descritas e em casos de omissão da Lei nº 3.196/1978, o que não é o presente caso, visto que as limitações impostas à concessão do adicional de assiduidade apenas se aplicam a ele, não se estendendo ao instituto da licença especial.

Inobstante a compreensão consolidada acerca da matéria, no caso vertente, todavia, infere-se do assentamento funcional do recorrido colacionado aos autos (ID. 20357590), que no seu primeiro decênio (1987-1997), foi concedida gratificação de assiduidade no valor de 24% (vinte e quatro por cento) do soldo, conforme Boletim do Comando-Geral nº 051, de 23/11/1998. Outrossim, por meio do Boletim do Comando-Geral nº 032, de 09/08/2007, a gratificação de assiduidade do recorrido foi elevada para o valor de 26,45% (vinte e seis, quarenta e cinco por cento) do soldo, em razão de completar o segundo decênio (1997-2007). Em relação ao terceiro decênio (2007-2017) a gratificação de assiduidade do autor, ora recorrido, foi elevada do percentual de 26,45% (vinte e seis, quarenta e cinco por cento) para 28,45% (vinte e oito, quarenta e cinco por cento), de acordo com Instrução de Serviço nº 640 DepRH, de 11/07/2017, publicada no Boletim do Comando-Geral nº 028, de 14/07/2017.

Diante disso, é medida que se impõe o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a improcedência do pleito indenizatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença do Juízo
a quo
, julgando improcedente o pedido do Recorrido, militar, que recebeu a gratificação por assiduidade.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou vencedora em seu pleito.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)